Tribunal: TJSP
Processo: 1011134-90.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Pretensão do autor à condenação do Município por danos morais, em virtude da impossibilidade de vender ou alugar imóvel que foi declarado de utilidade pública – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida nos autos da ação de desapropriação – HONORÁRIOS – Elevado valor da causa e matéria de baixa complexidade que permitem a

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Pretensão do autor à condenação do Município por danos morais, em virtude da impossibilidade de vender ou alugar imóvel que foi declarado de utilidade pública – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida nos autos da ação de desapropriação – HONORÁRIOS – Elevado valor da causa e matéria de baixa complexidade que permitem a fixação dos honorários advocatícios por equidade – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011134-
90.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado MOACIR
CAVALLARI, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011134-90.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 34.644 - bhs
2
Voto no 34.644
Apelação Cível no 1011134-90.2018.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelantes: MOACIR CAVALLARI e MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Apelados: OS MESMOS
JUIZ: Rudi Hiroshi Shinen
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE PÚBLICA Pretensão do autor à condenação do
Município por danos morais, em virtude da impossibilidade de
vender ou alugar imóvel que foi declarado de utilidade pública
Impossibilidade Matéria que deve ser discutida nos autos da
ação de desapropriação HONORÁRIOS Elevado valor da
causa e matéria de baixa complexidade que permitem a fixação
dos honorários advocatícios por equidade Observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença
mantida Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos tempestivamente
por Moacir Cavallari, às fls. 106/109 e pelo Município de Limeira, às fls.
118/121 em face da r. sentença de fls. 102/104, que julgou improcedente a
ação, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
deduzidos à
exordial e, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil, EXTINTO o processo, com resolução de mérito.
Sucumbente, condeno o requerente ao pagamento das custas e
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por
equidade, em R$ 3.000,00.
P.I”.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a
reforma da r. sentença, a fim de que fosse julgada procedente a demanda
indenizatória ajuizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011134-90.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 34.644 - bhs
3
Aduz que sobre a obra e andamento foi lançado o Imposto
sobre Serviços, como outros tributos municipais, entretanto, a obra foi
embargada, impedindo o autor de continuá-la. Afirma que “os tributos
sobre essa área continuam sendo lançados, não obstante não estar apto à
locação, ou a qualquer finalidade”.
Assevera que a sua pretensão é apenas o ressarcimento dos
prejuízos gerados pela Prefeitura Municipal, desde a declaração de utilidade
pública do imóvel para fins de desapropriação, sendo vedada a possibilidade
de uso do referido imóvel.
Esclarece que “a ação indenizatória não foi ajuizada porque o
município, no uso de seu poder de polícia, indefere a construção na parte
superior do prédio, mas sim porque, com tal forma de agir, declarando o
imóvel de utilidade pública em 2012 e até o momento não o indeniza dessa
desapropriação, como também o apelante fica impedido de locá-lo ou até
mesmo de vendê-lo, porque, com essa declaração de utilidade pública”.
Requer, dessa forma, a justa indenização prevista no art. 5o,
XXIV, da Constituição Federal.
Às fls. 118/121 o Município de Limeira interpôs razões de
recurso adesivo aduzindo que a 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.746.072, fixou entendimento no sentido que o
arbitramento dos honorários de sucumbência deve seguir o que está no
Código de Processo Civil (CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011134-90.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 34.644 - bhs
4
Por isso, entende que, com base na exegese do art. 85, §2o do
CPC, os honorários sucumbenciais devem ficar entre 10% e 20% do valor
da causa ou do proveito econômico do processo.
Contrarrazões às fls. 114/117 e 124/130.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Moacir Cavallari
em face do Município de Limeira, aduzindo ser proprietário do imóvel
situado à Rua Farmacêutico Jacob Fanelli, no 42, no Município de Limeira, e
que, almejando edificar mais um pavimento no imóvel, requereu o alvará de
construção. Informa que o Município de Limeira criou diversos obstáculos
ao alvará pretendido, causando-lhe danos emergentes, já que poderia ter
auferido rendimentos com o aluguel do imóvel.
As informações veiculadas na presente ação demonstram que o
autor iniciou as obras no segundo pavimento de seu imóvel sem informar a
Prefeitura Municipal. Após, procurando regularizar as obras já iniciadas, foi
compelido ao pagamento de tributos incidentes e a obra em comento foi
submetida à análise da Prefeitura Municipal, que indeferiu a pavimentação
requerida.
Durante o trâmite do processo administrativo para a edificação
do segundo pavimento no imóvel do autor, foi ajuizada a ação de
desapropriação por declaração de utilidade pública para uso do referido
imóvel (fls. 50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011134-90.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 34.644 - bhs
5
E, conforme se verifica das razões de apelação, o autor aponta
que a ação indenizatória foi ajuizada em decorrência da declaração de
utilidade pública do imóvel ter sido datada de 2012 e até o momento não ter
havido indenização nos autos da desapropriação, estando impedido de locar
ou vender o imóvel.
Entretanto, entendo que tal irresignação, relativa à indenização
devida pela desapropriação por declaração de utilidade pública do imóvel
deve ser discutida nos autos da ação de desapropriação no
0028386-36.2012.8.26.0320 ajuizada pelo Município de Limeira e ainda em
trâmite, não podendo este Órgão Julgador se imiscuir no mérito da matéria
ali debatida, relativa à indenização devida.
Por este motivo, as razões de apelação interpostas pelo autor
não merecem provimento.
E, de igual forma, a irresignação do Município também não
prospera.
Ainda que o Município pretenda a condenação do autor ao
pagamento de honorários no montante de 10% sobre o valor da causa,
entendo ser o caso de fixação de honorários por equidade, conforme
determinado em r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011134-90.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 34.644 - bhs
6
Isso porque, é entendimento desta C. Oitava Câmara1 e deste E. Tribunal de
Justiça a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade
quando se tratar de verba elevada, pois os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade devem se relacionar com o trabalho exercido no processo.
Na hipótese, malgrado o diligente trabalho desenvolvido pelos
procuradores do Município, o elevado valor a ser considerado para base de
cálculo e a baixa complexidade da demanda, demonstram a necessária
observância da mens legis do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
que estabelece a fixação de honorários por equidade.
Com isso, os honorários advocatícios fixados em R$3.000,00
devem ser mantidos.
Assim, diante de tais considerações, censura nenhuma merece
a r. sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isto posto, meu voto nega provimento a ambos os apelos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1
Agravo
de
Instrumento
no
2073143-90.2020.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
n
2112773-56.2020.8.26.0000, Embargos de Declaração no 1007011-14.2019.8.26.0482.